Tribunal: TJSP
Processo: 1009331-18.2019.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – Cartão de crédito não solicitado – Prova nesse sentido, sem insurgência da parte – Fato gerador configurado – Apeladas que deixaram de agir com diligência necessária na contratação – Indenização devida com valor fixado– Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000499109
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009331-18.2019.8.26.0068, da Comarca de Barueri, em que é apelante LAIS ALENCAR
BEZERRA, são apelados CREDZ ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA e NET-
PLANET COMÉRCIO DE ROUPAS E ACESSÓRIOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), ACHILE ALESINA E MENDES PEREIRA.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
VICENTINI BARROSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009331-18.2019.8.26.0068 - Barueri - Voto 24.547 - (fr)
2
APELAÇÃO no 1009331-18.2019 – BARUERI.
Apelante: Laís Alencar Bezerra.
Apeladas: Credz Administradora de Cartões Ltda. e outra.
Juíza: Renata Bittencourt Couto da Costa.
Voto 24.547
INEXIGIBILIDADE
DE
DÍVIDA
E
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL Cartão de
crédito não solicitado Prova nesse sentido, sem
insurgência da parte Fato gerador configurado
Apeladas que deixaram de agir com diligência
necessária na contratação Indenização devida com
valor fixado Recurso parcialmente provido.

1. Apela-se da sentença (fls. 126/130), de relatório adotado, que
julgou parcialmente procedente ação declaratória de inexigibilidade de dívida
e indenização por dano moral (esta rejeitada), movida pela apelante às
apeladas sucumbência recíproca, com honorários advocatícios de 10%
sobre o valor da causa, sem compensação.

Diz-se ocorrente prejuízo moral, a ser indenizado. Insiste que
não contratou cartão de crédito algum e que há responsabilidade objetiva, no
caso. Defende situação de descaso por parte das rés (fls. 132/139).

Veio resposta (fls. 144/148). Nesta sede, indeferido pedido de
isenção do pagamento do preparo (fl. 158), as custas foram recolhidas (fls.
160/163).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009331-18.2019.8.26.0068 - Barueri - Voto 24.547 - (fr)
3
É o relatório.

2. Recurso parcialmente fundado. A autora afirmou não ter
celebrado qualquer avença ou mantido negociação com as apeladas e, nada
obstante, viu emitidas faturas de cobrança por conta de suposto cartão de
crédito que não pactuou (fls. 31/34). E uma das apeladas, na contestação,
acabou por admitir ocorrência de fraude
fl. 61
com notícia de
cancelamento das operações. A questão está, assim, superada.

Fixadas dessas premissas, a responsabilidade das recorridas é
objetiva, ou seja, independe de culpa. Aqui configurada, porque estelionatária
fez-se passar pela autora e, em nome desta, conseguiu firmar o contrato de
cartão de crédito a resultar nas consequências narradas.
E, abstração ao já dito, também houve culpa das empresas, que
poderiam evitar o fato se tivessem examinado com rigor os documentos
apresentados mas isso não aconteceu.
Configurada responsabilidade e nada obstante o entendimento da
sentença, cabe fixação do valor da indenização do dano moral in re ipsa.
No arbitramento, porém, de se considerar que não há notícia
de que o nome da autora tenha sido remetido a cadastro de restrição, por
conta dos fatos, sem prova de que tenha havido algum pagamento
indevido, cobranças insistentes, ameaças ou comprovação de outros
percalços sem notícia, em arremate, de que a autora tenha despendido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009331-18.2019.8.26.0068 - Barueri - Voto 24.547 - (fr)
4
tempo excessivo na tentativa de solução do impasse. De resto, evidente do
exagero da pretensão deduzida na inicial, que sequer merece maiores
considerações.
Por todos esses motivos, na situação, razoável se fixe a
indenização no valor de R$7.000,00 (sete mil reais), corrigido a partir da
publicação deste acórdão (súmula 362, STJ) e com juros do ilícito (aqui não
se cuidou de responsabilidade contratual, incidente a súmula 54 do STJ), de
forma a que, evitando-se enriquecimento ilícito, se atenda ao duplo objetivo
de compensar a vítima e afligir, razoavelmente, o autor do dano dissuadindo-
o de nele reincidir.
A autora decaiu de pequena parte de seu pedido (além de incidir
o disposto na súmula 326 do STJ) com o que as apeladas responderão por
inteiro pelos encargos da sucumbência (custas, despesas e verba honorária de
15% sobre o total da condenação corrigida, já considerado o que previsto no
art. 85, § 11, do CPC).

3. Pelo exposto, provê-se parcialmente o recurso.

Vicentini Barroso